Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-72.2023.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000004-72.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON LEITE DA SILVA JUNIOR - CPF: 020.734.061-73 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO COMPULSÓRIA DA MODALIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Wilson Leite da Silva Junior contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade contratual, conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e indenização por danos materiais e morais, formulados em face do Banco BMG S.A. Sustentou ausência de informação adequada, refinanciamento mensal automático e superendividamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve falha no dever de informação ou vício de consentimento apto a invalidar o contrato de cartão de crédito consignado; e

(ii) definir se é juridicamente possível converter compulsoriamente o contrato em empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo (CDC aplicável, Súmula 297/STJ), mas não se constatou falha no dever de informação, pois o contrato contém esclarecimentos suficientes acerca da modalidade de cartão consignado, seus encargos e metodologia de pagamento.

4. O apelante recebeu os valores contratados por TED e autorizou o desconto mínimo em folha, inexistindo prova de vício de consentimento ou ilicitude na contratação.

5. O fenômeno do superendividamento, embora socialmente relevante, não autoriza presumir abusividade quando demonstrada a regularidade da contratação e inexistente conduta ilícita da instituição financeira.

6. A conversão compulsória da modalidade contratual não possui amparo legal, pois cartões consignados e empréstimos consignados são produtos distintos, com regulamentações próprias, sendo inaplicável o princípio da conservação dos contratos na ausência de nulidade.

7. A continuidade da dívida decorre da opção pelo pagamento mínimo da fatura, não caracterizando “dívida perpétua”, já que o consumidor pode realizar o pagamento integral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A existência de contrato assinado e o recebimento dos valores via TED afastam a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

2. A conversão compulsória da modalidade contratual para empréstimo consignado convencional carece de fundamento legal, por se tratarem de produtos distintos e lícitos.

3. A mera alegação de superendividamento não autoriza a revisão contratual sem demonstração de efetiva abusividade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WILSON LEITE DA SILVA JUNIOR, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação “Declaratória De Abusividade Contratual Com Pedido De Conversão Do Contrato C/C Danos Materiais E Morais C/C Tutela De Urgência Provisória” (Proc. no 1000004-72.2023.8.11.0053), ajuizada pelo apelante contra BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 180845084).

Em suas razões recursais o apelante sustenta preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação inidônea sobre a análise das provas. No mérito, argumenta que a instituição financeira não prestou informação clara e adequada sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor quando efetuado o pagamento mínimo do débito pelo consumidor.

Alega que, após alguns anos, percebeu que efetivamente não havia amortização do saldo devedor conforme constou em contrato e que, no longo prazo, as taxas pré-estipuladas no contrato foram alteradas, tornando impagável a dívida.

Menciona ainda a Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, que visa concretizar a prevenção e o tratamento do superendividamento do consumidor, argumentando que o fenômeno do superendividamento vem sendo fomentado pelas próprias instituições financeiras ao não estabelecer balizas concretas para o fornecimento do crédito a seus clientes.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a abusividade contratual, com conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado (cf. Id. no 330119917).

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 17524800).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por fundamentação inidônea sobre a análise das provas, alegando que o juízo a quo teria incorrido em julgamento extra petita ao analisar tese de inexistência do negócio jurídico, quando na verdade a discussão versava sobre a abusividade contratual.

Sem razão o apelante. Da leitura da sentença, verifica-se que o juízo a quo analisou adequadamente a controvérsia posta nos autos, enfrentando a questão da validade do contrato de cartão de crédito consignado e a alegação de vício de consentimento, não havendo que se falar em julgamento extra petita ou fundamentação inidônea.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO – MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, especialmente quanto à alegação de ausência de informação clara e adequada sobre a metodologia de pagamento e a possibilidade de refinanciamento mensal do saldo devedor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Esse entendimento implica no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e na possibilidade de inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos legais.

Contudo, a aplicação do CDC não significa o acolhimento automático das pretensões do consumidor, sendo necessária a análise detida dos elementos probatórios para verificar se, no caso concreto, houve efetivamente falha na prestação do serviço ou abusividade contratual.

Verifica-se, pela análise dos elementos probatórios constantes dos autos, que o apelante celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o banco apelado, tendo recebido o valor por meio de TED em sua conta bancária (cf. Id no 330119897) e autorizado o desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

Conforme bem destacado pelo juízo a quo, consta dos autos o contrato celebrado entre as partes, do qual se extrai que as partes celebraram contrato de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se vislumbrando a prática de qualquer ilícito por parte do requerido, uma vez que o consumidor foi devidamente informado no próprio contrato acerca da modalidade contratual e sua forma de execução.

Importante destacar que o autor, ora apelante, é funcionário público estadual, pessoa plenamente capaz, que não pode alegar desconhecimento do que estava contratando.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III).

No caso em análise, o contrato assinado pelo apelante contém informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo comprovação de que o banco apelado tenha falhado no dever de informação.

Ademais, como bem destacado na sentença, em casos de vício do consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão), o Código Civil autoriza a anulação do negócio jurídico (CC, art. 171). Contudo, está previsibilidade não se presume, cabendo à parte demonstrar e comprovar a espécie viciante existente no contrato.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, havendo prova documental de que os valores de empréstimos consignados foram contratados por meio de cartão de crédito, revertendo-se em benefício do consumidor mediante transferência em conta bancária, e ausente a prova da ilicitude da contratação, é lícita a cobrança nos termos fixados em contrato.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

2. Havendo prova documental de que os valores de empréstimos consignados foram contratados por meio de cartão de crédito, revertendo-se em benefício do consumidor mediante transferência em conta bancária, e ausente a prova da ilicitude da contratação, é lícita cobrança nos termos fixados em contrato.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000209-44.2019.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA – COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO TERMO DE ADESÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES VIA TED – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR O CONTRATO (ART. 178, II, CC) – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá (Id. 317504545), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Wilton Falcão da Silva, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional e a restituição simples dos valores pagos.

II – Questão em discussão

Discute-se a validade da contratação firmada em 31/03/2011, bem como a existência de vício de consentimento, a aplicação do prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil e a eventual ocorrência de dano moral indenizável.

III – Razões de decidir

Comprovada a adesão do consumidor ao “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão” (Id. 317504533), que especifica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, e demonstrado o recebimento dos valores contratados por meio de TED (Id. 317504536), não subsiste a alegação de desconhecimento do produto. O contrato, devidamente assinado, evidencia a ciência do consumidor quanto às condições da operação, afastando qualquer vício de consentimento. Além disso, o prazo para anular o negócio jurídico por erro ou dolo é de quatro anos, conforme art. 178, II, do Código Civil, o que impõe o reconhecimento da decadência do direito, haja vista o ajuizamento da ação mais de treze anos após a contratação. Ausente ato ilícito, tampouco conduta abusiva, não há falar em indenização por dano moral.

IV – Dispositivo

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a decadência do direito de anular o contrato, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

(N.U 1008776-89.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

No caso em análise, não restou evidenciada falha na prestação do serviço por parte do banco apelado, que comprovou a existência de contrato devidamente assinado pelo apelante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico.

Com relação ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, tal pretensão não encontra amparo legal.

O princípio da conservação dos contratos, previsto no art. 170 do Código Civil, somente se aplica quando há nulidade do negócio jurídico, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o contrato foi validamente celebrado, com plena ciência da autora sobre sua natureza e condições.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO COMPULSÓRIA DE MODALIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Estefania Roca Ferreira da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com pedido de conversão de contrato e indenização por danos materiais e morais, proposta em face do Banco Daycoval S.A. A autora alegou ausência de informação clara quanto aos encargos financeiros aplicados em contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como falta de acesso às faturas e onerosidade excessiva da contratação. Requereu a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado, além da restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento decorrente de ausência de informação adequada sobre a modalidade contratada; (ii) apurar a eventual abusividade das taxas de juros aplicadas; e (iii) definir a possibilidade jurídica de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos demonstra a existência de documentação hábil a comprovar a ciência da autora quanto à modalidade contratada, inclusive com indicação expressa no cabeçalho do termo de adesão, afastando a alegação de vício de consentimento.

4. A metodologia de pagamento mínimo com refinanciamento do saldo remanescente é inerente à natureza do cartão de crédito consignado, modalidade regulamentada pelo Banco Central do Brasil e que não se confunde com o empréstimo consignado convencional.

5. Os encargos remuneratórios contratados, mostram-se inferiores à média de mercado para operações da mesma natureza à época da contratação, inexistindo, portanto, abusividade ou desproporcionalidade nos juros pactuados.

6. A ausência de demonstração de discrepância dos encargos financeiros em relação à taxa média de mercado, ônus que incumbia à parte autora, inviabiliza a revisão contratual pretendida.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cláusulas contratuais apenas em caso de efetiva abusividade, o que não se verifica no caso concreto.

8
. A pretensão de conversão compulsória da modalidade contratual para empréstimo consignado convencional não possui respaldo legal, tratando-se de produtos distintos com regulamentações próprias, sendo inadmissível a interferência judicial na autonomia negocial sem vício invalidante
.

9. A Lei Estadual no 12.933/2025 não se aplica retroativamente aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de termo de adesão contendo a identificação da modalidade contratada e os comprovantes de liberação de valores na conta da contratante afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários pressupõe a demonstração de discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, ônus que incumbe ao consumidor.

3. A Lei Estadual no 12.933/2025 não possui efeito retroativo e não pode atingir contratos firmados antes de sua vigência.

(N.U 1041210-68.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025), grifo nosso.

Quanto ao argumento de que o cartão de crédito consignado gera uma “dívida sem fim” não procede, pois o consumidor tem a opção de efetuar o pagamento integral da fatura, não se limitando ao desconto mínimo em folha. Se os descontos em folha são feitos no mínimo legal, eventual continuidade da dívida se dá tão somente pelo valor tomado a título de empréstimo, cujo percentual de 5% da renda não se dá por bastante para amortizar o saldo devedor.

Nada obsta, aliás, que a parte opte pelo pagamento integral da fatura, com a amortização do débito. Por conseguinte, não há perpetuidade da dívida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por WILSON LEITE DA SILVA JUNIOR, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador do banco com a apresentação de contrarrazões, majoro a verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC.

Assim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerados os critérios do § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor do Apelante, ficando suspensa a exigibilidade da condenação nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026